Tribunal: TJDFT
Processo: 0704193-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. OPERAÇÕES DE COMÉRCIO INTERESTADUAL. RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 190/2022. FATO GERADOR ANTERIOR. COMPRA E VENDA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS REALIZADOS EM OUTRO ESTADO DE FORMA PRESENCIAL. COMPANHIA SEGURADORA. CONSUMIDOR FINAL COM DOMICÍLIO FISCAL NO DISTRITO FEDERAL E NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. DIFERENÇA DE ALIQUOTA DEVIDA. LEI DISTRITAL N.o 1.254/1996 E ALTERAÇÕES. EC N.o 87/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Emenda Constitucional n.o 87/2015 introduziu a possibilidade de cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS. Assim, o ICMS devido nas operações e prestações deveria ser partilhado entre Estado de origem do produto ou serviço e o Estado de destino.
2. Conforme previsto no artigo 20 da Lei n.o 1.254/96, na redação atribuída pela Lei 5.546/15, editado em conformidade com as previsões constantes da EC 87/15, as empresas não sediadas no DF submetem-se ao recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, o qual incide sobre operações de compra e venda efetuadas por consumidores finais aqui domiciliados, ainda que a efetiva entrega da mercadoria tenha ocorrido, presencialmente, na unidade da federação em que realizado o negócio jurídico.
3. E no caso dos autos, a apelante é sociedade empresária situada no Estado da Bahia e que realizou no ano de 2019, vendas de peças e acessórios de reparação em veículos de proprietários domiciliados naquele Estado, porém, as notas fiscais foram emitidas em favor da Caixa Seguradora S/A, empresa que possui domicílio fiscal no Distrito Federal, e portanto, destinatário final e não contribuinte do referido imposto.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.